Tribunal: TJMT
Processo: 1007304-46.2022.8.11.0045
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007304-46.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007304-46.2022.8.11.0045

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS CAUSADOS POR FLUTUAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos causados por suposta flutuação de energia elétrica.

II.

Questão em discussão:

2.

A controvérsia reside na comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço de energia elétrica e os danos sofridos pelo consumidor.

III.

Razões de decidir:

3.

O tribunal, ao analisar o caso, entendeu que a concessionária de energia elétrica comprovou a inexistência de falha na prestação do serviço, afastou o nexo causal e, consequentemente, a sua responsabilidade.

IV.

Dispositivo e tese:
Apelação provida.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos causados por flutuações de energia elétrica depende da comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano. 2. A apresentação de laudos técnicos em que ateste a inexistência de ocorrências na rede de distribuição é suficiente para afastar a responsabilidade da concessionária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada:
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007304-46.2022.8.11.0045

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

Ação:
Regressiva de Ressarcimento de Danos
,

proposta por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.,
aqui apelante.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.460,00, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e a correção monetária (INPC), ambos a partir da citação. Condenou a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% sobre o valor da condenação.

Apelação (Id. 250145159):
Sustenta a inexistência de nexo causal entre a sua prestação de serviços e os danos suportados pelos segurados da apelada, em razão da ausência de comprovação do nexo causal por parte da autora.

Afirma que apresentou relatório elaborado em conformidade com o Módulo 9- PRODIST, atestando a inexistência de ocorrências em sua rede de distribuição, o que afasta sua responsabilidade no presente caso.

Alega que nos dias em que ocorreram os supostos sinistros não houve qualquer anormalidade em seu sistema de distribuição de energia elétrica, nem qualquer reclamação do sub-rogado relativamente à oscilação de tensão de energia. Defende que o início da correção monetária e dos juros é a partir da citação.

Pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões (Id. 250145163)
: Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007304-46.2022.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne desta Apelação é saber se é caso de julgar improcedente a ação por falta de comprovação
dos danos, fatos e do nexo/dano com o evento danoso.

Na origem
, cuida-se de
Ação Regressiva de Ressarcimento
,
proposta Mapfre Seguros Gerais S.A., aqui apelada
,
em face da aqui apelante,
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.,
em que a autora pretende ser ressarcida do valor de
R$ 8.460,00 que pagou para seu segurado
“Moacir Clovis Smaniotto Junior"
a título de indenização de equipamentos elétricos danificados por suposta falha dos serviços de energia elétrica prestados pela aqui apelante.

No caso, verifica-se que a concessionária apelante trouxe aos autos relatórios técnicos elaborados em conformidade o Módulo 9 do PRODIST (Id. 250145153), os quais comprovam que, no que tange ao segurado, não houve qualquer perturbação na rede de energia elétrica do segurado que justifique eventual obrigação de restituição.

Desse modo, a concessionária demonstrou que não há nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço.

Assim, a apelante se desincumbiu do ônus probatório de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora (artigo 373, II, do CPC), sendo indevido o ressarcimento postulado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR SUPOSTA DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM – RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.
Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la. (TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para afastar o dever de ressarcimento no que tange ao que foi despendido com o segurado
Moacir Clovis Smaniotto Junior.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024